Tribunal: STF
Processo: Rcl 47762
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Estado de Goiás contra decisões do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO), nos autos dos Mandados de Segurança nº 5311349-15.2020.8.09.0000, nº 5344052-96.2020.8.09.0000 e nº 5713597-20.2019.8.09.0000, mediante as quais se teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADI nº 6.129/GO.
    O reclamante afirma que, administrativamente, têm sido indeferidos pedidos de progressão e promoção nas carreiras de auditores fiscais da receita e de peritos criminais e médicos legistas do Estado de Goiás fundamentados nas Leis estaduais nº 13.266/98 e nº 16.897/10, o que é questionado pelo Sindicato dos Funcionários do Fisco do Estado de Goiás (Sindifisco) e pelo Sindicato dos Peritos Criminais e Médicos Legistas do Estado de Goiás (Sindiperícias) nos autos em referência nesta reclamatória.
    Aduz que, em sede de defesa nos referidos writs, arguiu que 
    “as regras de progressões (in casu, Lei Estaduais nº 13.266/1998 e 16.897/2010) perderam temporariamente a eficácia com a edição do artigo 46 do ADCT, incluído pela Emenda à Constituição do Estado de Goiás nº 54/2017, em razão do indispensável corte de gastos.
    6. Essa emenda foi promulgada no ano de 2017 e representou uma das medidas de contenção de despesas públicas que o ESTADO DE GOIÁS adotou no âmbito do chamado Novo Regime Fiscal (NRF).”
    O Estado de Goiás alega equívoco da autoridade reclamada na compreensão da extensão da cautelar deferida na ADI nº 6129/GO, mediante a qual, defende, o STF teria se limitado a “suspender a eficácia apenas dos incisos I e II do artigo 45 do ADCT da CE e do artigo 113, § 8º da CE”; não tendo, portanto, interrompido a vigência do art. 46, I e II, do ADCT da Constituição estadual (“que suspende[u] as progressões e as promoções [...], já que essa medida representa justamente o interesse que o Procurador-Geral da República buscava realizar com a ADI, qual seja, a higidez econômico-financeira do erário”).
    Questiona, assim, as ordens deferidas pelo TJGO mediante os acórdãos reclamados, assegurando a progressão e a promoção de servidores públicos nas carreiras de auditores fiscais da receita, de peritos criminais e de médicos legistas do Estado de Goiás, bem como o “pagamento das vantagens pessoais e diferenças decorrentes do não enquadramento a partir da propositura das ações mandamentais”.
    Defende que o TJGO “utiliz[ou] erroneamente de uma decisão desta Suprema Corte para resolver litígios de modo completamente diverso do pretendido pelo STF”, razão pela qual requer que seja deferido o pedido liminar para suspender os efeitos das decisões reclamadas e, no mérito, a cassação dos referidos atos.
    É o relatório. Decido.
    Compulsados os autos, verifico que os acórdãos reclamados fundam-se na compreensão de que o provimento cautelar deferido pelo STF na ADI nº 6.129/GO suspendeu integralmente a eficácia da EC nº 54/2017 até o julgamento do mérito da ação, como exemplifica o trecho de uma das decisões reclamadas a seguir transcrito: 
    “Portanto, como houve a suspensão dos efeitos da Emenda à Constituição Estadual nº 54/2017, pela Medida Cautelar concedida na ADI 6129/GO, afastando-se a limitação de gastos com pessoal a ser implementada pelo Estado de Goiás, tenho por plenamente possível que o ente estatal promova as medidas cabíveis para efetivar a promoção funcional dos servidores públicos ora impetrantes.”(e-Doc 3, p. 162)
    Quanto à decisão provisória proferida na ADI nº 6.129/GO, conquanto conste da emenda do julgado que a “[m]edida cautelar [foi] concedida integralmente, para suspender a eficácia das Emendas 54 e 55/2017 à Constituição do Estado de Goiás” (sublinhei), a extensão do julgado paradigma deve ser perquirida do teor dos votos que consubstanciam a decisão, em especial o voto proferido pelo Min. Alexandre de Moraes, que ficou redator para o acórdão.
    Em seu voto, o Min. Alexandre de Moraes afirmou “a [...] única divergência do eminente Ministro-Relator [Marco Aurélio]” ao se referir ao inciso I do artigo 45 da Constituição do Estado de Goiás, com a redação dada pelo art. 1º da Emenda Constitucional estadual nº 54/2017, assentando que
    “[...] além do art. 24, I, o dispositivo fere o art. 169, caput, a competência da União para definir limite de despesas com pessoal. Ora, se a despesa vai exceder, então eu tiro de pessoal o inativo, tiro de pessoal a questão do Imposto de Renda. Se mesmo assim não conseguir, amanhã eu tiro despesa de pessoal os maiores de 50 anos. Ou seja, algo absolutamente sem propósito.
    Fere também - e aí a única divergência em relação ao eminente Ministro Marco Aurélio -, integralmente, o art. 198, §2º, II, e o art. 212 que são os limites mínimos para educação e saúde. O art. 45, citado pelo eminente Ministro Marco Aurélio, prevê um limite do ano anterior:
    (...) I - em ações e serviços públicos de saúde em manutenção e desenvolvimento destino corresponderão, em cada exercício financeiro, as aplicações mínimas referentes ao exercício anterior, corrigidos pela variação do IPCA ou da RCL na forma do art. 41.
    E o art. 41 foi suspenso pelo voto do eminente Relator. Na verdade, o art. 45, I, visa exatamente burlar também os limites mínimos de saúde e educação, porque coloca nesse cálculo tudo o que está no art. 41, parágrafo único - nisso acompanho o eminente Ministro-Relator - e acaba burlando as regras de responsabilidade fiscal.
    Em outras palavras, não vejo a possibilidade aqui de uma interpretação conforme em relação ao art. 45, I, dentro da ideia de que cabe interpretação conforme quando houver várias interpretações, houver um espaço conflituoso, onde algumas delas são constitucionais. Aqui, é absolutamente inconstitucional porque se refere a um art. 41, que também é inconstitucional. Expurgar mesmo que cautelarmente, suspender a eficácia desse inciso remete à Constituição Federal a aplicação integral dos limites ali previstos como absolutamente necessários.
    Essa flexibilização abusiva das normas gerais de responsabilidade fiscal e do piso do mínimo a ser aplicado em saúde e educação realmente acaba atingindo esses diversos artigos da Constituição. 
    Dessa forma, e essa é a minha única divergência do eminente Ministro-Relator, concedo a cautelar integralmente, inclusive em relação ao art. 45, I, Presidente.”
    Com efeito, as questões de mérito suscitadas como inconstitucionais no julgamento da ADI nº 6.129/GO, referem-se aos seguintes pontos: (i) previsão da subtração do limite das despesas com pessoal as quantias pagas aos pensionistas e imposto de renda retido na fonte (IRRF) e (ii) previsão de que os montantes aplicados em saúde e educação correspondem ao valor aplicado no exercício anterior atualizados pelo IPCA. 
    Identifico, assim, que o art. 46 do ADCT, introduzido na Constituição do Estado de Goiá pela Emenda Constitucional estadual nº 54/2017, não foi objeto de apreciação pelo STF.
    Corrobora tal entendimento o extrato da ata do julgado paradigma - por se tratar de parte integrante do acórdão, nos termos do art. 97 do RISTF -, cujo trecho abaixo transcrito reflete com exatidão os termos em que foi deferida a medida cautelar ora indicada como paradigma:
    “Decisão: O Tribunal, por maioria, concedeu integralmente a medida cautelar, para, suspendendo a eficácia do artigo 113, § 8º, da Constituição do Estado de Goiás, na redação dada pelas Emendas de nº 54/2017 e 55/2017, afastar, até o exame definitivo desta ação direta de inconstitucionalidade, a exclusão, do conceito de limite de despesas com pessoal para aferição da observância, ou não, do teto legalmente fixado, dos valores alusivos ao pagamento de pensionistas, assim como os referentes ao imposto, retido na fonte, incidente sobre os rendimentos pagos aos agentes públicos; e suspender, ainda, os efeitos dos incisos I e II do artigo 45 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias do Estado de Goiás, na redação dada pelo artigo 1º da Emenda de nº 54/2017, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros Marco Aurélio (Relator), Dias Toffoli (Presidente) e Luiz Fux. Falaram: pela requerente, a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge, Procuradora-Geral da República, e, pela Associação dos Magistrados Brasileiros - AMB, o Dr. Alberto Pavie Ribeiro. Ausente, justificadamente, o Ministro Roberto Barroso. Plenário, 11.9.2019.” 
    Assim, em juízo de delibação, entendo que o TJGO, ao deferir as ordens de progressão e promoção de servidores públicos do Estado de Goiás, fundamentando seu entendimento na suspensão de eficácia do art. 46 do ADCT da Constituição do Estado de Goiás pelo STF na ADI nº 6129/GO, desrespeita a eficácia do julgado paradigma.
    Nesse mesmo sentido, envolvendo o Estado de Goiás em demandas semelhantes: Rcl nº 45.593/GO, Min. Rel. Nunes Marques, DJe de 08/03/2021 e Rcl nº 39.088/GO, Min. Rel. Gilmar Mendes, DJe de 21/09/2020.
    Ante o exposto, defiro o pedido liminar para suspender os efeitos do acórdão nos Processos nº 5311349-15.2020.8.09.0000, 5344052-96.2020.8.09.0000 e 5713597-20.2019.8.09.0000, até o julgamento da presente reclamação (CPC, art. 989, II).
    Notifique-se as autoridades reclamadas para que prestem as informações.
    Cite-se as partes beneficiárias das decisões reclamadas para apresentar contestação (CPC, art. 989, III).
    Na sequência, dê-se vista dos autos à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 23 de junho de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente